Tribunal: TJPA
Processo: 0807305-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807305-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: C. D. F. M., REBECA MOIA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807305-98.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

AGRAVADO: F. A. P. A.

REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA LEE PINTO ARAUJO

ADVOGADO: BRUNA CAMILA NOGUEIRA TEIXEIRA - OAB/PA 35.929

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TERAPIAS PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE EQUOTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. DESCABIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista, incluindo terapias como Psicologia Comportamental Individual ABA, Terapia Ocupacional, Musicoterapia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Equoterapia e Atividade física adaptada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde está obrigado a custear os tratamentos prescritos de Equoterapia e Atividade física adaptada.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos indicados para pacientes com TEA, sendo vedada a limitação de sessões quando o método for prescrito por médico assistente.

4. Tratamentos como fisioterapia, fonoaudiologia e psicoterapia têm previsão contratual e devem ser custeados pela operadora, desde que prescritos por profissional habilitado, sem intervenção do plano de saúde quanto à escolha do método.

5. Sendo as Terapias de equoterapia e de musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

"Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear os tratamentos prescritos de Equoterapia e Atividade física adaptada, para beneficiário com TEA."

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2064964 SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 112556646 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0806013-60.2024.8.14.0006, ajuizada por C. D. F. M., representado por REBECA MOIA FARIAS, no sentido de custear o tratamento multidisciplinar do menor, que possui 03 anos de idade e é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, Transtorno não especificado do desenvolvimento da fala ou da linguagem, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0806013-60.2024.8.14.0006, ajuizada por C. D. F. M.. representado por sua genitora REBECA MOIA FARIAS, em face da Agravante.

Nas razões recursais de ID. 19361893, a parte recorrente alega, em resumo, que é indevida a obrigação de custear os tratamentos de EQUOTERAPIA e ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA, além da impossibilidade de atendimento fora da rede credenciada. Ao final pugna pela concessão de tutela provisória de urgência a fim de garantir o efeito suspensivo à decisão prolatada pelo juízo a quo.

Decisão Monocrática de id. 19787205, que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para afastar a obrigação de custeio do tratamento de EQUOTERAPIA e ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA.

Agravo interno interposto no id. 19937920, onde se pugna pelo juízo de retratação deste Magistrado.

Contrarrazões do Agravo Interno ofertadas no id. 20425275, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau ofertou parecer no id. 22351243, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Considerando que o recurso de Agravo de Instrumento já se encontra apto para julgamento, motivo pelo qual julgo prejudicado o Agravo interno interposto, ante o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Ab initio destaco que fora interposto recurso de Agravo interno em face da decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, o qual julgo prejudicado ante o presente julgamento de mérito do recurso de Agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a antecipação de tutela para que a agravante custeasse o tratamento multidisciplinar do menor C. D. F. M., de três anos de idade, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, Transtorno não especificado do desenvolvimento da fala ou da linguagem, quais sejam: Psicologia Comportamental Individual ABA, Terapia Ocupacional, Musicoterapia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Atividade Física Adaptada e, Equoterapia.

A recorrente alega que os tratamentos de EQUOTERAPIA e ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA não estão incluídos no rol da ANS.

Ocorre que, a Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que "Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico (que não cabe ao plano intervir nessa escolha) e ao número de sessões (que, por sua vez, não se sujeita a limites pelas diretrizes de utilização da ANS, devendo prevalecer aquele expressamente indicado pelo profissional responsável pelo paciente).

Ressalto ainda que não consta, no laudo médico trazida pela parte autora, nenhuma solicitação de terapia a ser realizada fora de estabelecimento de saúde.

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos
(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Assim, não vislumbro nenhuma teratologia na decisão agravada, eis que inexiste pedido de terapia fora de estabelecimento de saúde e deve ser coberto o tratamento indicado pelo médico assistente.

Ademais, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (Lei 12.764, de 27/12/2012), prevê que o tratamento do indivíduo com TEA deve ser individualizado, levando em consideração idade, grau de limitação, comorbidades e necessidades de cada paciente. O objetivo deve ser maximizar a funcionalidade e aumentar a qualidade de vida do paciente.

Neste sentido, o risco de dano irreparável, de difícil reparação e de comprometimento ao resultado útil do processo, emerge das consequências que recairão sobre a criança acaso o tratamento, cuja necessidade está evidenciada, não seja prestado na forma adequada e prescrita.

Os argumentos e as provas reunidas aos autos se mostram idôneos e suficientes a demonstrarem a existência da probabilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável ou comprometimento ao resultado útil do processo, na medida em que, acaso o pedido não seja apreciado de imediato, à luz do contraditório diferido, o provimento final pretendido poderá tornar-se ineficaz face a gravidade de seu quadro clínico e a perda da qualidade de vida da paciente.

Além disso, também não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à empresa recorrente, posto que, na eventualidade da ação originária ser julgada improcedente, possível eventual interposição de demanda visando a cobrança das despesas pela parte ré em face da parte autora.

Dessa forma, por não restar evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum de 1º Grau, ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Em consequência deste decisum, revoga-se a tutela recursal, parcialmente deferida no id. 19787205.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024